Tribunal: TJDFT
Processo: 0001607-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Não constam nos autos as contrarrazões do Ministério Público. Sequer existe o ID 52287811, indicado pela Diretora de Secretaria na certidão de ID 13368594. Tendo em vista a certidão mencionada e que as contrarrazões deveriam ter sido apresentadas no Tribunal, remetam-se os autos ao Ministério Público –- Promotoria da 1a Vara Criminal do Paranoá – DF -- para que apresente as contrarrazões ao recurso.